Tribunal: TCU
Processo: 037.313/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente, com condenação em débito e multa, em função da impugnação total das despesas em decorrência da não consecução dos objetivos do convênio pactuado, assim como em razão da omissão na prestação de contas do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar referente aos exercícios de 2009 e 2010.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Leula Pereira Brandão contra o Acórdão 8404/2020-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas, condenou-a ao pagamento do débito e aplicou-lhe multa em função da impugnação total das despesas em decorrência da não consecução dos objetivos do convênio pactuado com o Município de Governador Newton Bello/MA, assim como em razão da omissão na prestação de contas do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar referente aos exercícios de 2009 e 2010. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e negar-lhe provimento; 9.2. informar ao Município de Governador Newton Bello/MA que a solicitação de instauração de tomada de contas especial referente a valores recebidos mediante convênio deve ser encaminhada diretamente ao órgão repassador dos recursos; 9.3. encaminhar cópia desta decisão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, ao Município de Governador Newton Bello/MA, à recorrente e à Procuradoria da República no Maranhão, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.